Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729848-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: YNGRID HELLEN GONCALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: CLEITON FARIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Yngrid Hellen Gonçalves de Oliveira, advogada inscrita na OAB/DF sob o no 44.727, em favor de CLEITON FARIAS DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia - NAC (ID 61770377 – fls. 64/67), no processo no 0727582-22.2024.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento de que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de impedir novos delitos e assegurar o meio social. Em suas razões (ID 61770373), a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para justificar a segregação cautelar do paciente. Alega que apenas a gravidade abstrata do delito, sem qualquer outro elemento que indique a periculosidade do paciente, não se configura bastante a fundamentar a custódia extrema. Assevera que o paciente tem uma filha menor, de 4 anos, que necessita de sua presença. Destaca que o paciente é primário de bons antecedentes, além de possuir emprego lícito e residência fixa. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 61770377 – fls. 64/67): “(...)DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o crime de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, após prévia informação acerca da comercialização de entorpecente pelo autuado Cleiton, lograram flagrar o respectivo autuado em atos típicos de traficância e, em seguida, empreender fuga para determinado lote. Consta, ainda, que o autuado Cleiton adentrou na residência do autuado Wallisson, local onde foram apreendidos 3 tabletes de maconha. Consta, também, que o autuado Cleiton informou que havia mais droga na residência de Douglas, local onde foram apreendidas ainda mais 9 tabletes de maconha. Por fim, consta que da ação policial restaram apreendidas: 13 porções de maconha, com cerca de 9950g; 3 porções de maconha, com cerca de 3500g; 1 porção de maconha, com cerca de 29g (id 203060574). Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que os autuados DOUGLAS e WALLISSON são reincidentes em roubo, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e a periculosidade concreta. Em tempo, em que pese a primariedade do agente CLEITON, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLEITON FARIAS DA SILVA (filho(a) de Normario Carvalho da Silva e de Reinalda Pereira de Farias, nascido em 16/12/2002), DOUGLAS EDUARDO RIBEIRO MEIRELES, (filho(a) de Elizangela Ribeiro Meireles, nascido em 08/08/1996) e WALLISSON DOUGLAS EVANGELISTA DE SOUSA, (filho(a) de Denilson Evangelista Rosas e de Raimunda Lima de Sousa, nascido em 05/08/1996). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)” (grifos nossos) Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4/7/2024, juntamente com Douglas Eduardo Ribeiro Meireles e Wallison Douglas Evagelista de Sousa, conforme consta da denúncia (ID 61770377 – fls. 73/76), em face do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Consta da denúncia que o paciente, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo massa líquida de 29,03g. No dia dos fatos, foi preso o usuário que apontou o paciente como sendo a pessoa que lhe vendeu a droga. Em patrulhamento, os policiais visualizaram o paciente entregando uma porção de drogas a outro usuário. O paciente, na tentativa de fuga, adentrou a residência de Walisson, local em que foi encontrado mais 3 tabletes de maconha, bem como o paciente informou que o restante das drogas estaria na residência de Douglas Eduardo, onde foram encontradas mais 9 tabletes de maconha (ID 61770377 – fls. 73/76). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 06/07/2024 (ID 61770377 – fls. 64/67). Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social e coibir a prática de novos delitos. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade do crime e o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente da quantidade de entorpecentes apreendida, que demonstra sua periculosidade. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal, pois foge ao objeto do presente remédio constitucional. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR